Tribunal: TJMT
Processo: 1009622-31.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009622-31.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GENILZA FACISCA DOS SANTOS - CPF: 004.733.021-01 (RECORRIDO), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADA. COBRANÇA INDEVIDA. FATURA EVENTUAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OU DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O recebimento de cobrança, relativo à fatura eventual, que foi considerada indevida, mas sem a comprovação de que o consumidor tentou resolver o problema administrativamente, bem como que teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso ou o nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do ocorrido, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009622-31.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S/A

Recorrido(s):

Genilza Francisca dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/06/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES os pedidos
propostos na inicial para o fim de:

A)
DECLARAR inexistente a dívida consubstanciada nas faturas objeto dos autos
, determinando a revisão das mesmas para fazer constar como consumo equivalentes a média de 06 (seis) meses posteriores ao conserto, ao preço vigente à época.

B)
CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados à parte requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

CONFIRMO a tutela de urgência concedida a id 82738254.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendo Pares;

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendo Pares;

No presente caso a Reclamante alega que é titular da UC no 740365 e que, após uma inspeção realizada pela equipe técnica da Reclamada foi surpreendido com o recebimento de fatura de energia elétrica cobrando por débito referente à recuperação de consumo, no valor de R$ 1.740,40, por uma suposta irregularidade constatada no relógio medidor.

A Reclamada, por sua vez, sustenta que realizou inspeção no dia 16/06/2021, sendo constatado que o medidor estava com o “neutro isolado”, que prejudicava o faturamento da energia consumida. Afirma que não houve a retirada no medidor na vistoria, pois a irregularidade era externa ao borne do equipamento e de fácil visualização, não demandando de perícia para confirmação.

Colacionou ficha cadastral, termo de ocorrência e inspeção – assinada pela Autora, histórico de contas e de consumo, além de registros fotográficos.

Compulsando os autos, em que pese as alegações da concessionária Reclamada, verifico que não restou demonstrada a existência de irregularidade, pois, após a referida inspeção, o consumo da unidade consumidora não sofreu grandes alterações, conforme abaixo colaciono:

Deste modo, se a concessionária de energia elétrica não comprova a existência de irregularidade na unidade consumidora, posto que, conforme averígua-se acima, o consumo da UC não sofreu grandes alterações, devendo, portanto, ser considerada indevida a fatura eventual emitida com o objeto de recuperação de consumo supostamente consumida e não registrada.

No que se refere à condenação por dano moral, entendo que deve ser afastada, pois o simples recebimento de cobrança considerada indevida, por si só, constitui mero aborrecimento e não dá ensejo a indenização por dano moral, porquanto não restou comprovado que a consumidora buscou as vias administrativas ou que teve o serviço suspenso ou ainda que seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente da fatura questionada.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e afasto a condenação por dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023